Tribunal: TJES
Processo: 0041191-08.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Concessão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041191-08.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELITON MINERVINO DA SILVA e outros (15)

APELADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS MILITARES ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LIBERDADE ASSOCIATIVA. DIREITO DE DESLIGAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA A PARTIR DO REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.

1. O julgamento da lide no estado em que se encontra e eventual indeferimento de dilação probatória não implicam, por si sós, cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado, sobretudo quando manifestado expresso desinteresse na ampliação da instrução. Precedentes do STJ.

2. As normas estaduais que prescrevem a associação obrigatória dos militares do Estado do Espírito Santo à autarquia estadual violam a liberdade negativa de não se associar, garantida pelo texto constitucional. Precedentes do TJES.

3. Eventual restituição dos valores cobrados a título da referida filiação do militar deve ser a partir do requerimento de desligamento que, no caso em apreço, somente se manifestou com a interpelação judicial. Precedentes do TJES.

4. O reconhecimento da facultatividade da filiação ao quadro associativo da autarquia estadual e, ainda, a ausência de prova do requerimento administrativo anterior à provocação judicial impõem a rejeição do pedido de ressarcimento por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso e, em Remessa Necessária, por igual votação, confirmar a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041191-08.2010.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : WELITON MINERVINO DA SILVA e outros

ADVOGADO : PRISCILA CARLOS RIBEIRO ALVES - OAB ES15646

RECORRIDO : CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : FÁBIO DAHER BORGES OAB 005335/ES

MAGISTRADO : MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia veiculada nos autos não é nova e já foi objeto de diversas manifestações deste Egrégio Tribunal de Justiça, em todas as Câmaras Cíveis.

A questão principal diz respeito ao ingresso compulsório dos militares do Estado do Espírito Santo ao quadro associativo da autarquia estadual Demandada, CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO, a qual descontava dos mesmos a quantia equivalente a 4% (quatro por cento) do valor dos seus respectivos soldos, a título de contribuição à manutenção da pessoa jurídica.

Na r. sentença, o juízo de origem reconheceu a irregularidade da filiação obrigatória, entretanto rejeitou a pretensão de restituição dos valores retidos pela autarquia em momento anterior à interpelação judicial, pela ausência de prova do requerimento administrativo.

A decisão está sujeita à Remessa Necessária e, em recurso voluntário, os Autores pleitearam a reforma da sentença, aduzindo: (i) a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, notadamente pelo indeferimento de dilação probatória; (ii) o direito ao ressarcimento dos valores retidos ilegalmente; (iii) a existência de danos morais passíveis de indenização.

Senão vejamos, em separado, as questões afetas ao presente julgamento.

1. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.

Os Apelantes sustentaram a nulidade da r. sentença por cerceamento do direito de defesa, dada a necessidade de ampliação da instrução.

Sem razão os Recorrentes.

Em verdade, consoante jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento de dilação probatória e o julgamento antecipado da lide não implicam cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido, ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESCABIMENTO. CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL. SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE (SÚMULAS 5 E 7/STJ). AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, determinando as provas necessárias e indeferindo as inúteis ou protelatórias.

2. A jurisprudência de ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que é incabível o pagamento de comissão de corretagem no contrato de compra e venda de imóveis, quando o negócio não foi concluído por desistência das partes, não atingindo assim o seu o resultado útil. Precedentes.

3. No caso em apreço, o eg. Tribunal a quo, à luz das provas existentes nos autos, concluiu pelo descabimento do pagamento da comissão de corretagem, pois o negócio jurídico de mediação não se aperfeiçoou e não atingiu o resultado útil, além da não caracterização da alegada simulação. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório e das cláusulas contratuais, providência inviável em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1719187/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz em face das circunstâncias de cada caso.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto à desnecessidade de realização de prova pericial. Desse modo, a revisão do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido requer o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

E, ainda:
AgRg no REsp 1197340/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 18/10/2012; AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011;
AgRg no Ag 935.637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 422;
dentre muitos outros.

No caso em julgamento, verifico que o julgamento do caso com base nas provas produzidas nos autos afasta a necessidade de retorno dos autos à fase instrutória.

De fato, as provas constantes dos autos e a oportunidade de intervenção com a apresentação de documentos de acordo com ordenamento jurídico processual, eram suficientes para a solução da controvérsia, autorizando o julgamento da lide sem a necessidade de ampliação da instrução e sem, com isso, acarretar qualquer cerceamento do direito de defesa da parte.

Assim,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

2. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA. DESLIGAMENTO E RESTITUIÇÃO.

Na r. sentença, o juízo de origem reconheceu a ilegalidade da contribuição obrigatória dos militares, determinando o desligamento do quadro associativo da autarquia estadual Demandada e rejeitando a pretensão de restituição dos valores retidos pela autarquia em momento anterior à interpelação judicial, pela ausência de prova do requerimento administrativo.

De fato, o MM. Magistrado atuou com presteza, nos exatos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste e. TJES acerca do assunto.

Ilustrativamente, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – AUTARQUIA ESTADUAL – PRINCÍPIO DA LIBERDADE ASSOCIATIVA – RESTITUIÇÃO – VALORES – DECISÃO MANTIDA. 1.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a norma estadual que estabelecia a compulsória associação dos policiais militares à Caixa Beneficente se mostrou incompatível com os ditames constitucionais do inciso XX do art. 5º, segundo o qual ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado.
2. A Caixa Beneficente da Polícia Militar é agremiação de ingresso facultativo, sendo correto o entendimento exposto na sentença acerca da não recepção do artigo 1º do Decreto Estadual nº 2.978/68 pelo ordenamento constitucional vigente. 3.
Quanto à restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias, deverá ocorrer tão somente a partir do momento em que o autor tenha manifestado interesse em se desligar da associação.
4. Remessa conhecida. Sentença confirmada. (Data: 08/Mar/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0012033-92.2016.8.08.0024 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: Remessa Necessária Cível)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PARA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – COMPULSORIEDADE FUNDADA EM NORMA NÃO RECEPCIONADA PELA CR/1988 – GESTÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO IPAJM – INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA MANUTENÇÃO DO CONTRIBUINTE – RESTITUIÇÃO DEVIDA A PARTIR DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO – REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA. 1. As normas estaduais que determinam a obrigatoriedade do vínculo entre os militares estaduais e a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais, e, por conseguinte, a compulsoriedade da contribuição, não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional da liberdade associativa. 2. Para além do fundamento de índole constitucional, releva notar que desde a edição da Lei Estadual nº 2.562/71, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo tornou-se o gestor único da política de seguridade social dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, inclusive dos militares estaduais de todas as patentes. 3.
A mencionada norma estadual, que integrou os militares como segurados obrigatórios do IPAJM, revela-se manifestamente incompatível com aquela que estabeleceu a compulsoriedade da contribuição para a CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO, sob pena de se impor aos militares uma dupla obrigatoriedade de recolher a contribuição previdenciária
. 4.
Acerca da devolução dos valores recolhidos, deve ser verificada a data em que houve o pedido administrativo de desligamento, e, em caso de ausência de requerimento, considerada a data da citação, pois, embora não haja amparo legal para coibir a manutenção como contribuintes, os militares podiam permanecer vinculados para obterem os benefícios oferecidos.
5. Assegurada a restituição a partir da data em que protocolizado/recebido o requerimento de desligamento pela autarquia requerida, condenando os autores/apelados ao pagamento de metade do valor das custas processuais, das quais a autarquia está isenta, bem como metade dos honorários advocatícios a serem apurados em sede de liquidação de sentença. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa prejudicada. (Data: 20/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0015551-22.2018.8.08.0024 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL. INGRESSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMO LITISCONSORTE PASSIVO. DESNECESSIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E A CONSTITUIÇÃO. OPÇÃO DE EXTINÇÃO DO VÍNCULO. PLEITO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES À CITAÇÃO. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Conforme precedentes deste eg. Tribunal, a apelante possui natureza jurídica de autarquia e personalidade jurídica própria, ou seja, é dotada de autonomia gerencial e patrimonial, não mantendo qualquer vínculo de subordinação com o Estado do Espírito Santo, sendo despropositada a sua inclusão no polo passivo da ação. 2.
Este eg. Tribunal de Justiça “já deixou assentado o entendimento no sentido de que as normas estaduais que estabeleciam o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a autarquia apelante não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação, preconizado no art. 5º, inc. XX, que estabelece ‘ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado’
”. (TJES – 4ª Câm. Cível – Apelação nº 0023657-46.2013.8.08.0024 – Des. Manoel Alves Rabelo – J. 23/01/2017 – DJ. 14/02/2017). 3.
O requerente não fez prova de ter realizado requerimento administrativo de extinção de seu vínculo com a Caixa Beneficente, de modo que, só é possível reconhecer como indevido o recolhimento das contribuições no período posterior à citação
. 4. Remessa conhecida e parcialmente provida. (Data: 11/Jul/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0011232-89.2014.8.08.0011 Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: Remessa Necessária Cível)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES AFASTADAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA E ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO COMPULSÓRIA. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVIDA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A Caixa Beneficente é uma instituição de natureza autárquica, possui personalidade jurídica própria, capacidade administrativa autônoma e patrimônio independente, podendo o Estado do Espírito Santo figurar na relação processual tão somente como assistente simples, uma vez que seu interesse é indireto na solução da demanda. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. 2) A inépcia da inicial configura-se quando lhe faltar causa de pedir, contudo no presente caso, estão presentes os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido autoral. 3) Não há que se falar em julgamento ultra petita, uma vez que houve pedido expresso de devolução integral das quantias pagas indevidamente. Ademais, a sentença guerreada não se configura extra petita, porquanto, a declaração incidental de constitucionalidade pode e deve ser declarada de ofício por qualquer magistrado ou tribunal, não padecendo de vício formal a sentença que analisa a constitucionalidade da norma, mesmo inexistindo pedido expresso para tal. 4)
Inexiste cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, tendo em vista que se trata de matéria unicamente de direito, sendo prescindível a dilação probatória. 5) A norma estadual que estabelecia a compulsória associação dos policiais militares à Caixa Beneficente restou incompatível com os ditames do inciso XX do art. 5º da Constituição Federal. 6) A restituição de valores pagos indevidamente deve operar-se a partir do momento em que o requerente manifestou interesse em desligar-se da associação.
7) Recuso parcialmente provido. (Data da publicação: 03/nov/2016 Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Número: 0040657-93.2012.8.08.0024)

Mantenho o entendimento já consolidado em
todas
as Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça, tanto em relação ao reconhecimento do direito de o militar se desligar, como também quanto à impossibilidade de restituição de valores pagos em momento anterior à prova do pedido de cessação do vínculo, no caso em apreço tão somente comprovado a partir da interpelação judicial, confirmada com a citação.

Logo, permanece irretocável a r. sentença quanto as referidas questões.

3. DANOS MORAIS.

Na sequência, os Apelantes pugnaram pela reforma do julgado em relação à rejeição do pedido de condenação da autarquia ao pagamento de indenização por danos morais.

De todo modo, igualmente não vejo como modificar o
decisum.

Na verdade, o reconhecimento da facultatividade da filiação ao quadro associativo da autarquia estadual e, ainda, a confirmação do julgado quanto à ausência de prova do requerimento administrativo anterior à provocação judicial impõem a rejeição do pedido de ressarcimento por danos morais.

De fato, se era possível a permanência do militar filiado à Demandada e, ainda, inexistindo comprovação de que fora negada eventual pretensão de desligamento, não há que se falar em desconto indevido pretérito, o que rechaça o pedido de danos morais.

Assim, mantém-se hígida a r. sentença quanto à rejeição do pedido.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação e, em Remessa Necessária, confirmo a r. sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.